Tribunal: TJDFT
Processo: 0709452-61.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0709452-61.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA ELBA RODRIGUES DA SILVA APELADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCISCA ELBA RODRIGUES DA SILVA contra a r. sentença de ID 65928375, proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas, Dra. Luisa Abrão Machado, que, nos autos de ação indenizatória, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral deduzida em desfavor de CLARO S.A., para: a) declarar a inexigibilidade do débito objeto dos autos de R$ 647,40, com vencimento em 20/06/2014, em nome da parte autora junto à ré (Id. 175964423); e b) condenar a ré a retirar os referidos débitos da plataforma Serasa Limpa Nome, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), inicialmente limitada a R$ 1.000,00 (um mil reais). Em razão do princípio da causalidade, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, cuja exigibilidade restou suspensa por conta da gratuidade de justiça deferida. Em suas razões recursais (ID 65928384), a apelante reitera o pleito deduzido na petição inicial quanto à indenização por danos morais. Além disso, se insurge quanto ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de advocatícios, afirmando que, por ter sido vencedora em metade dos seus pedidos, deve ser declarada sucumbência recíproca entre as partes. Ao final, requer a reforma da r. sentença para que a parte ré seja condenada ao pagamento de R$ 30.0000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais; bem como para que seja promovida a redistribuição do ônus da sucumbência entre as partes. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça deferida. Não foram ofertadas contrarrazões ao recurso (ID 65928394). É o relatório. A controvérsia objeto do recurso está submetida a julgamento no rito dos recursos repetitivos no colendo STJ. O Tema n. 1.264 foi afetado, em 11/06/2024, pela Segunda Seção do colendo STJ, à sistemática dos recursos especiais repetitivos (REsp n. 2.092.190/SP, REsp n. 2.121.593/SP e REsp n. 2.122.017/SP), conforme previsão do art. 1.036 e seguintes do CPC e do art. 257-C do RISTJ. Nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC, houve a determinação de suspensão de tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, cujos objetos coincidam com a seguinte tese controvertida: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” Tendo em vista que o presente recurso se enquadra no tema acima descrito, em observância à finalidade dos precedentes vinculantes, DETERMINO a suspensão processual até o julgamento definitivo do Tema 1.264/STJ. Ficam as partes intimadas, desde já, a comunicarem a esta Relatoria o julgamento do aludido tema repetitivo, a tempo e modo. P. I. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator